Tribunal: TJSP
Processo: 0023012-45.2019.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – Erro material constatado no relatório do v. acórdão – Indicação de recurso adesivo – Recurso adesivo inexistente – Vício corrigido – Embargos acolhidos neste ponto.

RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – Vícios apontados inexistentes (CPC, art. 1.022, I, II e III) – Alegação de necessidade de intimação para manifestar

Ementa:
RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – Erro material constatado no relatório do v. acórdão – Indicação de recurso adesivo – Recurso adesivo inexistente – Vício corrigido – Embargos acolhidos neste ponto.

RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – Vícios apontados inexistentes (CPC, art. 1.022, I, II e III) – Alegação de necessidade de intimação para manifestar sobre documentos juntados – Preliminar de cerceamento de defesa – Matéria enfrentada – Documentos examinados em sede recursal – Ausência de prejuízos para a apelante/embargante – Pretensão de atribuição de efeito infringente ao v. aresto embargado – Inaplicabilidade – Inexistência de qualquer vício – Decisão mantida por seus próprios fundamentos – Embargos rejeitados neste ponto, com observação.

Dispositivo: acolhem-se em parte os embargos declaratórios, para corrigir erro material sem efeito modificativo no resultado do v. acórdão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757513
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0023012-45.2019.8.26.0562/50000, da Comarca de Santos, em que é embargante
FALLETTI ADVOGADOS, é embargada ELIANA GUERRA DE ALENCAR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Acolheram em parte os embargos declaratórios, para corrigir erro material sem
efeito modificativo no resultado do v. acórdão. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente) e MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0023012-45.2019.8.26.0562/50000 -Voto no 40.131
2
VOTO No
: 40.131 (EMPDIGV)
EDEC. No
: 0023012-45.2019.8.26.0562/50000
COMARCA : SANTOS
EBTE.
: FALLEGATTI ADVOGADOS
EBDO.
: ELIANA GUERRA DE ALENCAR
RECURSO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

ERRO MATERIAL
Erro material constatado no
relatório do v. acórdão Indicação de recurso adesivo
Recurso adesivo inexistente
Vício corrigido

Embargos acolhidos neste ponto.
RECURSO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

CONTRADIÇÃO Vícios apontados inexistentes (CPC,
art. 1.022, I, II e III)
Alegação de necessidade de
intimação para manifestar sobre documentos juntados
Preliminar de cerceamento de defesa
Matéria
enfrentada Documentos examinados em sede recursal
Ausência de prejuízos para a apelante/embargante
Pretensão de atribuição de efeito infringente ao v. aresto
embargado Inaplicabilidade Inexistência de qualquer
vício Decisão mantida por seus próprios fundamentos
Embargos rejeitados neste ponto, com observação.
Dispositivo:
acolhem-se
em
parte
os
embargos
declaratórios, para corrigir erro material sem efeito
modificativo no resultado do v. acórdão.
Embargos de declaração opostos por Fallegatti
Advogados , dirigido a v. acórdão de fl. 143-153, que por votação unânime
negou provimento ao recurso de apelação interposto contra a r. sentença
proferida pelo Exmo. Dr. Daniel Ribeiro de Pala, MM. Juiz de Direito da
E. 11a Vara Cível da Comarca de Santos, que julgou procedente a
impugnação ao cumprimento de sentença ajuizada pela ora embargante
em face de Eliana Guerra de Alencar, ora embargada (fl. 1-10).
Alega, a embargante que o v. acórdão apresenta vícios
de erro material e contradição.
É o relatório do essencial.
Quanto ao erro material, a apelante informa que
constou do v. acórdão, no relatório inicial, fundamentos indicando que
houve interposição de recurso adesivo, quando de fato isso não ocorreu.
Compulsando os autos, verifica-se que de fato consta
no relatório do v. acórdão a seguinte informação que negritamos (fl. 145):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0023012-45.2019.8.26.0562/50000 -Voto no 40.131
3
[..]
Contrarrazões pelo improvimento do recurso (fl. 910-917).
Adesivamente recorre a autora postulando também a
concessão dos benefícios da justiça gratuita e no mérito a
reforma da r. sentença para que seja acolhido o laudo do
seu assistente técnico com a condenação da apelada nos
honorários advocatícios (fl. 918-924).
Sem preparo.
Neste
ponto,
assiste
razão
a
embargante,
considerando-se que o exame dos autos não se verificou mesmo qualquer
interposição de recurso adesivo, tratando-se de evidente erro material,
que neste ato se corrige, devendo ser suprimido do v. acórdão os textos e
fundamentos retro indicados em negrito.
No tocante ao vício de contradição, não se constata
como sustentado pela apelante.
Ressalta-se com a doutrina (J. C. Barbosa Moreira),
que dúvida é um estado de espírito, que se traduz na hesitação entre
afirmar e negar; obscuridade é a falta de pronúncia acerca de tópico
submetido ao conhecimento da Corte; contradição somente haverá quando
houver proposições irreconciliáveis no acórdão e não para com as partes e,
omissão, somente existirá se o v. acórdão deixa de se manifestar sobre
questão que deveria fazê-lo.
A apelante defende que o v. aresto apresenta
contradição no tocante aos fundamentos que decidiram a matéria
inerente ao alegado afastamento do cerceamento de defesa e o não
provimento pela ausência de provas.
Sustenta em apertada síntese (fl. 5-6):
[..]
19. A contradição ocorre quando se está diante de
proposição inconciliáveis entre si, ou seja, a narrativa
fática conduz a conclusão diversa da fundamentação e do
dispositivo, o que, como o devido respeito, ocorre no caso.
20. Ao contrário do que consta da fundamentação do v.
decisum , não se trata de caso em que houve indeferimento
de pedido de produção de novas provas, nem mesmo em
que apenas ocorreu o julgamento antecipado da lide, mas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0023012-45.2019.8.26.0562/50000 -Voto no 40.131
4
sim em que a sentença foi proferida em ato contínuo à
juntada da impugnação pela Embargada, sem qualquer
oportunidade para conhecimento das razões respectivas e
documentos a ela acostados por parte do Embargante ,
residindo nessas circunstancias o flagrante cerceamento de
defesa, o que, evidentemente, trona a sentença recorrida
eivada de nulidade.
21. Com efeito, é manifesto que, havendo apresentação de
defesa e documentos pela demandada, é obrigatória a
abertura de vista para manifestação da parte contrária,
sob pena de cerceamento do direito de defesa.
22. Ademais, o atropelo da marcha processual, verificado
no presente caso, fere os princípios do devido processo legal
(Artigo 5o, inciso LIV, CF) e contraditório e ampla defesa
(artigo 5o, inciso LV) tornando, portanto, nula a decisão.
[..]
27. Por outro lado, também encerra contradição o
fundamento de que “(...) a manifestação
pretendida
sobre
tais documentos
seria inócua ” (fls.148), adotado no v.
acórdão para afastar o direito do Embargante, pois tal
afirmativa configura verdadeira supressão de instância,
pois decorre da análise e decisão de questão ainda não
examinada pela instância inferior, neste sentido:
[..]
28. Portanto, não há dúvidas que a ausência de intimação
do Embargante para se manifestar quanto à Impugnação e
documentos apresentados pela Embargada, verificada no
caso e expressamente reconhecida no v. Acórdão, configura
inequívoco cerceamento de defesa, em ofensa aos princípios
do contraditório e ampla defesa, e do devido processo legal,
demonstrando as contradições que emergem do r. decisum ,
agravadas pela irregularidade processual de supressão de
instância acima suscitada.
A decisão ora embargada traz em seu bojo abordagem
e embasamento adequados e suficientes das questões suscitadas no
recurso de apelação, que evidenciam de sobejo a inocorrência de
quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC.
Dita assertiva fica ainda mais evidente com a
adequada leitura das razões deduzidas v. Acórdão hostilizado (fl.
143-153), as quais bem arrimaram o resultado pronunciado, remetendo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0023012-45.2019.8.26.0562/50000 -Voto no 40.131
5
embargante, em especial, à leitura do trecho que trata das preliminar de
nulidade, onde a matéria foi claramente elucidada, que se transcreve
abaixo (fl. 146-149):
[..]
II. DA PRELIMINAR DE NULIDADE
Em preliminar a apelante alega ocorrência de nulidade da
r. sentença decorrente do cerceamento de defesa em razão
do julgamento antecipado da lide sem a intimação da
apelante para manifestar-se sobre os documentos juntados
pela apelada, violando o princípio do contraditório e ampla
defesa.
A preliminar não vinga.
Com relação ao julgamento antecipado, colhe-se o seguinte
ensino do magistério de Cândido Rangel Dinamarco:
“A razão pela qual se permite a antecipação
do julgamento

do mérito é invariavelmente
a desnecessidade
de produzir
provas. Os dois incisos do art. 330 desmembram
essa causa
única em várias hipótese, mediante uma redação cuja
leitura deve ser feita com a consciência
de que só será lícito
privar as partes de provar quando as provas não forem
necessárias

ao
julgamento” (Instituições de Direito
Processual Civil, v. III, 2a ed., Malheiros, p. 555).
Conforme já decidiu o Excelso Supremo Tribunal Federal:
PROCESSO CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA.
CERCEAMENTO DE DEFESA.
I. Inexistência de omissão da sentença quanto à tese
central do feito.
II. A necessidade de produção de prova há de ficar
evidenciada para que o julgamento antecipado da lide
implique em cerceamento de defesa. A antecipação é
legítima se os aspectos decisivos estão suficientemente
líquidos para embasar o convencimento do Magistrado.
Recurso não conhecido. (STF, REsp. no 101.171-8/SP;
Segunda Turma, Rel. Min. Francisco Rezek).
É o caso dos autos, vez que desnecessária dilação
probatória, ou mesmo a intimação da autora para
manifestação
sobre
os
documentos
juntados
pela
requerida, visto que os pontos controvertidos encontram-se
elucidados pela prova documental carreada aos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0023012-45.2019.8.26.0562/50000 -Voto no 40.131
6
No mais, na esteira do disposto pelo artigo 139, inciso II,
do Código de Processo Civil, compete ao juiz velar pela
rápida solução do litígio. Destarte, perfeitamente cabível
que se julgue antecipadamente o mérito.
As provas nos autos são suficientes para o deslinde da
questão e convencimento dos julgadores, prescindindo de
produção de outras provas.
Ao Magistrado, cabe, a partir da análise dos fatos
apresentados,
dar-lhes
o
enquadramento
jurídico
adequado, rejeitando pedido de produção de provas quando
isto se afigurar desnecessário, quer porque a produção é
irrelevante, quer porque os fatos foram produzidos nos
autos por outros meios (documental, por exemplo) ou são
incontroversos, providencia esta que não é mera faculdade
do Julgador, mas imposição da própria Constituição
Federal (art. 5o, LXXVIII).
O Magistrado é o destinatário final das provas, devendo
rejeitar pedido quando possui desde logo condições de
apreciar o mérito da demanda, como ocorreu no caso
concreto.
Com efeito, a matéria controvertida é essencialmente de
direito e não há necessidade de produção de outras provas,
especialmente a pericial contábil.
O simples fato do julgamento antecipado da lide pelo
entendimento de que os fatos e elementos contidos nos
autos são suficientes para o julgamento da demanda não
importa no reconhecimento de existência de cerceamento
de defesa.
Ao Julgador cabe decidir sobre a utilidade ou necessidade
das
provas,
indeferindo
as
diligências
inúteis
ou
meramente protelatórias, nos exatos termos do artigo 130,
do Código de Processo Civil.
Senão vejamos:
“Agravo de instrumento. Cerceamento de defesa em face do
julgamento antecipado da lide. Inocorrência. Hipótese que
não envolve a valoração jurídica da prova, mas evidente
pretensão ao reexame e à interpretação do acervo
probatório. Impossibilidade. Súmula 279/STF. Ausência de
ofensa direta à Constituição. Recurso de agravo improvido.
A decisão judicial que considera desnecessária a realização
de determinada diligência probatória, desde que apoiada
em outras provas e fundada em elementos de convicção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0023012-45.2019.8.26.0562/50000 -Voto no 40.131
7
resultantes
do
processo,
não
ofende
a
cláusula
constitucional que assegura a plenitude de defesa.
Precedentes. A via excepcional do recurso extraordinário
não permite que nela se proceda ao reexame do acervo
probatório produzido perante as instâncias ordinárias.
Precedentes” (STF, 2a Turma, Ag. Reg. no Agravo de
Instrumento no 153467, Rel. Min. Celso de Mello, DJ
18/05/01).
E, no caso concreto, como se verifica, a manifestação
pretendida sobre tais documentos seria inócua porque,
como se verá, direito não assiste a apelante.
A nulidade, para acarretar o cerceamento de defesa,
reclama a supressão da prova indispensável, útil, que no
caso não ocorreu.
Rejeita-se a preliminar suscitada, por violação ao direto do
contraditório e da ampla defesa (art. 5o, incisos XXXV, LIV
e LV, da CF).
O v. acórdão ao analisar a preliminar, não só
fundamentou sobre o julgamento antecipado da lide como também a
questão da ausência de intimação do ora embargante para manifestar-se
sobre documentos.
Consigne-se,
a
título
de
observação,
que
os
documentos juntados pela embargada (fl. 65-93), se deu para atender a
determinação judicial (fl. 55) em resposta as alegações do exercício da
função pública da ora embargada no período de 2017 a 2019 e sua
remuneração superior a 12 salários mínimos mensais. Os documentos
juntados, são apenas cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Socia
(CTPS), IRPF do exercício de 2020/2019, extratos bancários e cópias da
RG.
Em relação a tais documentos, os fundamentos de
mérito, do v. acórdão sobre eles se manifestaram, evidenciando no caso
concreto que não houve qualquer prejuízo para a apelante ora
embargante, mesmo porque, se fosse o caso, o resultado do recurso teria
sido outro.
O que se nota na realidade, é que a recorrente,
sentindo-se prejudicado pela decisão Colegiada, opôs embargos de
declaração sob fundamento de contradições que não existem, já que a
matéria devolvida nas razões recursais foi enfrentada de forma ampla e
com clareza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0023012-45.2019.8.26.0562/50000 -Voto no 40.131
8
De feito, os embargos de declaração objetivam,
inoportuna, descabida e sem ancoramento jurídico razoável nem
pertinente, que a Colenda Turma Julgadora reforme o v. acórdão
afrontado que prolatou, em ostensiva e desabrigada infringência ao que já
foi adequada e precisamente, decidido nos limites da pertinência.
Na verdade, as questões suscitadas pela embargante,
ao invés de vícios do julgado, retratam apenas a insatisfação com o
julgamento realizado, o que não se presta a ser feito por esta estreita via
recursal.
Mesmo após a vigência do CPC de 2015, não cabem
embargos de declaração contra decisão que não contém pronunciamento
sobre argumentos deduzidos pela parte embargante incapazes de infirmar
a conclusão adotada pelo julgador.
Nesse sentido é a jurisprudência do C. Superior
Tribunal de Justiça, consoante se infere da ementa abaixo transcrita.
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA
ORIGINÁRIO.
INDEFERIMENTO
DA
INICIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL.
AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme
dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão,
afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro
material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese
em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a
todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio
confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador
apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida. 3. No caso,
entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o
presente
mandamus
e
a
ação
ordinária
n.
0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência
desta
Corte
Superior
acerca
da
possibilidade
de
litispendência entre Mandado de Segurança e Ação
Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas
objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo
passivo seja constituído de pessoas distintas. 4. Percebe-se,
pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios
em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a
decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese,
quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de
Processo Civil, a inquinar tal decisum. Embargos de
declaração rejeitados.” (STJ Primeira Seção, EDcl no MS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0023012-45.2019.8.26.0562/50000 -Voto no 40.131
9
21.315-DF, J. 08.06.2016, Rel. Min. DIVA MALERBI,
Desembargadora Convocada do TRF 3a REGIÃO, DJe
15.06.2016).
O recurso, enfim, ainda que voltado ao desígnio de
prequestionamento, como evidenciado pelas razões declinadas no tópico
final, (fl. 10; item 31), reveste-se de inescondível vocação infringente e
protelatória, na busca insustentável da revisão do julgamento embargado
ou de inócuo bis in idem do que já foi decidido em instância recursal.
Restam,
assim,
prequestionados,
decididos
ou
superadas, nestes autos, todas as questões suscitadas e controvertidas, na
medida da pertinência e relevância que encerram para o thema
decidendum,
não se mostrando necessário qualquer manifestação em
relação aos fundamentos já declinados.
Deste modo, bem fundamentados os argumentos no v.
aresto embargado, não há acréscimo a serem feitos no já decidido nesta
instância, subsistindo as conclusões tiradas e consignadas na decisão
proferida tal qual lançada, inexistindo qualquer violação aos dispositivos
indicados e prequestionados.
Em razão do exposto, acolhem-se em parte os
embargos de declaração opostos, corrigindo-se o erro material apontado,
sem efeito modificativo no resultado do v. acórdão.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR